Tribunal: TJMT
Processo: 1009697-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SEGURADORA LIDER contra a decisão interlocutória proferida na ação de cobrança no 1040527-07.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por DONIZETE TEIXEIRA FERREIRA, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que determinou a realização de perícia médica e fixou os respectivos honorários em R$ 1.1000,00, que deverão ser arcados pela requerida/agravante.
Em síntese, sustenta a agravante que (i) é ônus da parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, pois não trouxe qualquer laudo pericial; (ii) não cabe a aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova, porque realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela; (iii) em se tratando de perícia requerida por ambas as partes, o adiantamento dos honorários deve ser rateado em idêntica proporção; (iv) sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei no. 1.060/50 e, (iv) que a agravada não cumpriu com o ônus previsto no art. 373, inciso I do CPC.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XI, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Insurge a agravante contra decisão que, em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, determinou a realização de perícia, devendo a requerida arcar com os respectivos honorários.
Esclareço que a relação tratada nos autos não configura relação de consumo, uma vez que o vínculo com seguro DPVAT decorre de acidente de trânsito e não de contrato pactuado entre os litigantes, razão pela qual não há que se cogitar em inversão do ônus da prova na espécie.
Na hipótese, a produção de prova pericial foi requerida tanto pela parte autora/agravada (ID 41276960,p.31), beneficiária da gratuidade da justiça (ID 41276962,p.55), quanto pela ré/agravante (ID 41276962, p.70) devendo incidir a regra expressa no artigo 95, §3o, do CPC, devendo os honorários periciais ser devidamente rateados entre as partes.
Feitas tais considerações DEFIRO A LIMINAR tão somente para suspender a parte da decisão recorrida que determinou a agravante efetuar o depósito integral dos honorários periciais, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =